Tribunal: TJMT
Processo: 1004848-80.2021.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMIR DUARTE - CPF: 298.629.901-63 (RECORRENTE), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES - CPF: 006.938.481-97 (ADVOGADO), AURELIO ALVES DE ABREU - CPF: 340.284.121-53 (RECORRENTE), VALDEVINA SILVESTRE COSTA - CPF: 651.800.382-00 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

Recurso Inominado:

1004848-80.2021.8.11.0006

Data do Julgamento:

04.11.2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrentes/Recorridos:

ADEMIR DUARTE

AURELIO ALVES DE ABREU

VALDEVINA ISLVESTRE COSTA

Recorrentes/Recorridos:

BANCO BRADESCO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA DE TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. COBRANÇA PELO SERVIÇO PRESTADO E UTILIZADO PELO CORRENTISTA. MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RESOLUÇÃO No 3.919/2010 BANCO CENTRAL. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que os autores postulam reparação por danos morais e materiais, em razão de cobranças indevidas oriundas de serviços não contratados a título de serviço de manutenção de conta bancária (anuidade).

2.

Sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório, vez que comprovou a origem dos descontos, demonstrando a ciência inequívoca dos consumidores acerca dos pacotes de serviços de manutenção de sua conta bancária juntamente com os seus encargos, e a legalidade das aludidas cobranças, os quais foram livremente pactuados, mormente porque os consumidores utilizavam os serviços oferecidos pelo banco.

3.

Inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito
(TJRS Apelação Cível no 70043999762 e 70036689248).

4.

Não há qualquer ilegalidade na cobrança pela instituição financeira de taxas e tarifas, disciplinadas na Resolução-CMN 3.518/2007, compilada e revogada pela Resolução-CMN 3.919/2010, pelo serviço prestado pelo banco e ora utilizado pelo correntista, assim, quanto as taxas e tarifas cobradas encontram amparo na regulação bancária e não ferem o Código de Defesa do Consumidor merecem ser mantidas.

5.

Reconhecida a contratação, não há se falar em reparação por danos morais, restando ainda inviável a repetição com base no art. 42 do CDC, pois a cobrança não se mostra indevida.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que os autores postulam reparação por danos morais e materiais, em razão de cobranças indevidas oriundas de serviços não contratados a título de serviço de manutenção de conta bancária (anuidade).

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim de:

a) Determinar a suspensão dos descontos referentes à Cesta Fácil, Cesta Banco Express, Bradesco Vida e Previdência, respectivamente;

b) DECLARAR a inexistência do débito;

c) CONDENAR a parte reclamada à restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, totalizando:

· Para a parte autora Ademir Duarte: R$ 1.824,80 (mil e oitocentos e vinte e quatro Reais a oitenta centavos);

· Para a parte autora Aurelio Alves de Abreu: R$ 181,36 (cento e oitenta e um Reais e trinta e seis centavos);

· Para a parte autora VALDEVINA SILVESTRE COSTA: R$ 126,90

(cento e vinte e seis Reais e noventa centavos).

c.1) Sem prejuízo de acréscimo dos valores descontados no curso da demanda. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso;

c.2) Advirta-se as partes que o valor supra apontado refere-se já à condenação em dobro dos descontos comprovados na inicial. Eventual apresentação do valor duplicado em cumprimento de sentença configurará litigância de má-fé.

b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$

3.000,00 (três mil reais), para cada demandante, juros de 1% a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ), com fulcro no art. 487, I do CPC .

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

Os autores se insurgem em relação ao dano material arbitrado na sentença, alegando incorreção do juízo de origem ao analisar o referido pedido de restituição, pretendem ainda a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Por sua vez, o Recorrente BANCO BRADESCO S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, o Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório, vez que demonstrou a validade da cobrança em relação ao pacote de serviços de manutenção de sua conta bancária juntamente com os seus encargos (Cesta Fácil, Cesta Banco Express, Bradesco Vida e Previdência), a tarifa de adiantamento a depositante e a legalidade das aludidas cobranças, as quais foram livremente pactuados.

Nesse sentido, o entendimento adotado por esta E. Turma Recursal é de que “
Inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível no 70043999762 e 70036689248)”.

Ademais, pelos extratos colacionados nos autos observo que se trata de
conta corrente
, onde subsiste a previsão dos descontos bancários, cuja atividade necessita de pagamento de tarifas para a sua manutenção, quer estes serviços sejam usados ou não. E esta cobrança opera-se através da Resolução 3.919/2010 do Banco Central (BACEN).

Com efeito, a abertura de conta corrente, com a contratação dos serviços correspondentes, gera para o correntista a obrigação de pagamento de tarifas decorrentes, independentemente de sua utilização.

Sabe-se que muitas vezes é descontado do correntista uma tarifa mensal por serviços utilizados ou não, ao invés da cobrança individual de cada um, e que assim, o valor da cesta de produtos cobrada pelo banco se destina a remunerar os serviços disponibilizados pela instituição financeira ao correntista.

Pode-se apurar da Resolução no 3.919/2010
do Banco Central, em seu artigo 2o a quantidade mínima de transações que são isentas da cobrança de tarifas, que se denomina serviços essenciais, vejamos:

Art. 2o É vedada às instituições mencionadas no art. 1o a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais, assim considerados aqueles relativos a: (...) c) realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento; d) realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet; e) fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias por meio de guichê de caixa e/ou de terminal de autoatendimento; (...)

Assim, os referidos serviços e tarifas cobradas encontram amparo na regulação bancária e não ferem o Código de Defesa do Consumidor, de modo que
não vejo qualquer ilegalidade na cobrança de referidas taxas e tarifas, posto que cobradas por serviços efetivamente utilizados pela parte autora e prestados pelo banco.

Por outro lado, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o recurso inominado interposto pelos autores, uma vez que indevido o dano material no caso concreto.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Por consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto pelos autores, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno os Recorrentes
ADEMIR DUARTE, AURELIO ALVES DE ABREU, VALDEVINA ISLVESTRE COSTA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022